Tribunal: TJBA
Processo: 8004118-10.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004118-10.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
CONDENAÇÃO DO APELADO/ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA – DPE. CABIMENTO. TESE FIRMADA PELO STF, NO JULGAMENTO DO RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002).
RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8004118-10.2016.8.05.0032
, em que figuram como
Apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Apelado ESTADO DA BAHIA e MUNICIPIO DE BRUMADO.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO ao apelo da Defensoria Pública do Estado da Bahia, em juízo de retratação
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça